Tribunal: CARF
Processo: 15374.724048/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724048/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.318 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
ELVIO CEZIMBRA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECIBO FALTA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
EM RECURSO
Havendo a informação do contribuinte em recurso do endereço do profissional
que o atendeu é de se dar provimento ao recurso reconhecendo a despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que lhe negou provimento..

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata- se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724048/2009-82
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724048/2009-82

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009,
Ano-Calendário de 2008, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 13.193,03,
já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07 e 08,
foi apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 26.800,00,
como segue:
Assistência
Médica Internacional Ltda – AMIL (R$ 8.800,00) – exclusão do valor do plano de
não dependente na declaração.
Rodrigo Coelho Netto Silva (R$ 5.500,00) e Bruno Baião Luquini (R$ 4.000,00) –
recibos sem identificação do beneficiário dos serviços.
Lorena Fregona (R$ 3.000,00) – recibos sem indicação precisa da natureza dos
serviços prestados e sem identificação do beneficiário dos serviços.
Alexandre Novaes Torres (R$ 5.500,00) – valor não comprovado.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que, para
todos os fatos que geraram a Notificação, vem apresentar os comprovantes das
despesas médicas no valor total de R$ 32.800,00.
Em aditivo à defesa, fls. 30, o Contribuinte juntou ao processo novos
documentos.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a
tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724048/2009-82

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Em seu recurso o contribuinte apenas alega o a falta do endereço do recibo
em nome do profissional conforme indicado na decisão da D. DRJ:
Quanto à falta de endereço, identificada nos recibos emitidos pelo profissional
Alexandre Novaes torres, necessário enfatizar que a lei determina que os
pagamentos efetuados aos profissionais sejam especificados e comprovados pelo
contribuinte.
Nesse ponto, cabe ainda esclarecer que, considerando que o endereço (domicílio
tributário) da pessoa física, emitente do recibo, constante do Cadastro Pessoa
Física – CPF, não coincide, necessariamente, com o endereço profissional do
prestador do serviço, a falta desta informação nos recibos acostados aos autos
não pode ser suprida com eventual consulta aos cadastros internos deste órgão.
06 – Diante desse fato o contribuinte indica o endereço do profissional às e-fls. 61
do seu recurso voluntário sendo que é a única despesa recorrida, e por esse fato entendo por dar
provimento ao recurso nesse sentido.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 72
DF CARF MF
Original